Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740153-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE FERREIRA PINTO IMPETRANTE: ELIAS CUNHA MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE FERREIRA PINTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que encerrou a instrução processual e concedeu vista às partes para apresentação de alegações finais (ID 76403397, páginas 112-114). Na peça inicial (ID 76402655), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 14 e 15, da Lei no 10.826/2003; 150, § 1o, do Código Penal (três vezes); 147, do Código Penal (três vezes); 140, § 3o, do Código Penal; e 20, da Lei no 7.716/1989. Esclarece que, no curso da audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 26/8/2025, o acusado, ora paciente, informou ao Juízo que exerceria o direito ao silêncio de forma parcial; porém, quando optou por silenciar diante de uma das indagações, o magistrado decretou o encerramento da audiência, conforme registrado em vídeo juntado aos autos. Assevera que, conforme se verifica do vídeo da audiência, o réu, por evidente confusão e falta de clareza na condução do ato, não compreendeu adequadamente a indagação feita. Acrescenta que não houve oportunidade para que a Defesa formulasse perguntas ou requeresse diligências, em flagrante violação ao artigo 402, do Código de Processo Penal. Discorre sobre o direito à ampla defesa e ao contraditório. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o interrogatório, como meio de defesa, assegura ao acusado a prerrogativa de responder a todas, a nenhuma ou apenas a algumas perguntas, com base na garantia constitucional de não autoincriminação, assegurada pelo princípio do nemo tenetur se detegere. Argumenta que inexiste previsão legal que determine ao juiz o encerramento do interrogatório após o acusado declarar sua opção pelo silêncio seletivo. Tece considerações a respeito da importância do interrogatório do réu. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer a concessão de medida liminar para sobrestar o curso do processo de origem, até o julgamento do mérito deste habeas corpus. No mérito, pugna pelo conhecimento e pela concessão da ordem, para que seja realizado novo interrogatório judicial do réu, assegurando-lhe o direito ao silêncio seletivo. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar requerida. Em análise do vídeo contendo o interrogatório do réu (ID 247736214, dos autos de origem), verifica-se que, ao ser indagado sobre o interesse de responder às perguntas, o acusado afirmou que gostaria de responder algumas, conforme o que fosse perguntado. Em seguida, o Juízo de origem esclareceu resumidamente o que consta da denúncia e deu a palavra ao réu para que ele apresentasse a sua versão dos fatos. Na sequência, o acusado disse: eu fico calado. Passo por essa agora. Deixa o meu advogado resolver para mim. Em resposta, o Juiz afirmou: o seu advogado não vai poder responder pelo senhor. O senhor pode optar por ficar calado. O réu disse: vou ficar calado. O juiz então perguntou: não quer responder nenhuma das perguntas? E o réu respondeu: Não. O juiz consignou: tá bom. Pode encerrar. Dr. Rafael, vista?, ao que o promotor de justiça respondeu: por favor, Excelência. O juiz concluiu: vista ao MP (...). E a gravação foi encerrada. Com efeito, o réu afirmou que não queria responder nenhuma pergunta, não ressalvando a sua eventual intenção de responder somente às perguntas de sua Defesa ou do Ministério Público, o que motivou o Juiz a encerrar o interrogatório, sem oportunizar outras perguntas. É verdade que o artigo 188, do Código de Processo Penal, prevê que, Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante; no entanto, na hipótese, o réu não demonstrou a intenção de discorrer sobre os fatos descritos na denúncia, de modo que, ao menos neste juízo preliminar, tem-se que o encerramento do interrogatório não configurou cerceamento de defesa. Por outro lado, na ata da audiência de instrução está consignado: Na fase do art. 402, CPP, as partes nada requereram. O MM. Juiz declarou encerrada a instrução. (ID 247613145, do processo de origem). Assim, aparentemente, existe uma contradição entre o conteúdo do vídeo mencionado e as informações registradas na ata, notadamente quanto à concessão de oportunidade para as partes requererem diligências, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, pois, ao que consta do referido vídeo, o Juiz não concedeu a palavra ao advogado de Defesa após declarar encerrado o interrogatório. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar da discussão, revela-se razoável a suspensão da ação penal originária, até a análise do mérito do presente writ, para que se possam colher as informações do Juízo apontado como coator e a manifestação do Ministério Público, o que, ao final, permitirá melhor esclarecimento sobre um possível cerceamento de defesa e a oportuna e adequada deliberação da matéria pela C. Turma Criminal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender o curso da ação penal originária, até o julgamento do mérito do presente writ. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Oficie-se. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator